Tribunal: STF
Processo: AI 111364
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. EMBARGOS DE TERCEIRO.
AINDA QUE SE ENTENDA QUE OS EMBARGOS DE TERCEIRO EM CAUSA NÃO TEM
NATUREZA TRABALHISTA, MELHOR SORTE NÃO TERIA O RECORRENTE,
PORQUANTO INCIDIRIA O OBSTACULO PREVISTO NO ARTIGO 325, INCISO VI,
DO RISTF (REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.